Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005726-86.2022.8.22.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: ELIGO KOOP
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1004294-55.2020.8.11.0015, manejado por ELIGO KOOP, determinou que a instituição financeira agravante efetue o pagamento do valor indicado pelo exequente, ora agravado.
Para tanto, narra o agravante que a execução de origem é proveniente de sentença extraída dos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 e do Resp. no 1.319.323-DF, que ainda depende de trânsito em julgado.
Aduz que a decisão foi tomada de inopino, sem que houvesse a correta citação da parte demandada para o exercício do contraditório. Além disso, defende a necessidade de realização de prévia liquidação de sentença e perícia judicial.
Ressalta que o Acórdão do Resp. no 1.319.323-DF foi claro ao estabelecer a necessidade de prévia liquidação, por se tratar de decisão genérica, proferida em sede de Ação Civil Pública.
Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e no mérito o provimento do recurso.
A tutela recursal foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão de 1o grau. (id 123085955).
O agravado ofertou contrarrazões alegando que o recurso não merece ser conhecido, porquanto intempestivo. (id no 126064157).
Devidamente intimado, o agravante manifestou acerca da intempestividade argüida em contrarrazões, em obediência ao art. 10 do CPC/2015. (Id no 126196169 e 127204168)
Determinada a certificação pela secretaria sobre a tempestividade do agravo (id no 127297650), veio aos autos a certidão (id no 127297653) certificando a interposição do agravo fora do prazo legal.
É o breve relatório.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular (id no 122851990) e na petição de id no 127204168, a certidão emanada da secretaria (id no 127460153) revela que os patronos do agravante Banco do Brasil S., Dr. Jorge Elias Nehme e Rubens Massami Kurita, foram intimados da decisão agravada Id. 60220665 (autos de origem) por meio do Diário da Justiça Eletrônico Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021, conforme id no 127460154, devidamente comprovado pelo ato expedido pela secretaria na aba “expediente” do PJE, vinculado ao processo de origem (id no 127460157).
Para a interposição do recurso, o artigo 1003, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual será contado na forma do artigo 219, do mesmo diploma processual civil.
Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 122851990), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 28/03/2022, depois de transcorrido o prazo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.
Por outro lado, não prospera o argumento de nulidade de citação/intimação do Agravante para integrar a relação processual, sob o argumento que os atuais advogados sequerem foram cadastrados para recebimento das publicações, as quais foram efetuadas em nome do antigo procurador do Banco, havendo falha no momento do cadastro dos patronos do agravante, pela Secretaria da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
Deve ser ressaltado que o processo de origem desde o início, tramita pelo Pje e, conforme é cediço, esse sistema possui ferramentas que permitem ao próprio advogado habilitar-se e efetuar o respectivo cadastro nos autos do processo.
Com efeito, no PJe o advogado pode solicitar, a qualquer tempo, sua habilitação no processo eletrônico por meio da ferramenta do sistema, ainda que a parte representada já seja assistida por outro patrono.
Relembro, ainda, que incumbe ao próprio advogado a responsabilidade pelo cadastramento e vinculação dos assistentes e profissionais atuantes nos autos, através do “Menu” localizado no “Painel do advogado/Procurador), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de ordem judicial não recebida, ou ainda a intempestividade de recursos, em razão dessa ferramenta cadastral.
O art. o 77 do Código de Processo Civil é bem claro ao dispor:
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
(...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações”. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
Do mesmo modo, o artigo 246 do Código de Processo Civil incumbiu à advocacia privada e das sociedades advocatícias o dever de manter devidamente atualizados os endereços eletrônicos das empresas públicas e privadas e de seus representantes, senão vejamos:
“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Aliás, este e. Tribunal de Justiça publicou a PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES de 22 de Janeiro de 20201/2020-PRES de 22 de Janeiro de 2020 regulamentando o artigo supracitado, reafirmando a obrigação das empresas públicas e privadas em realizar cadastros nos autos eletrônicos para fins de receber citações e intimações. Transcrevo:
“Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
§1o O disposto no caput aplica-se à União, aos Estados, aos Municípios e às entidades da administração indireta.
§2o O cadastro deve ser realizado mediante o serviço “cadastro de pessoa jurídica” disponibilizado no aplicativo ClickJud, que pode ser acessado por meio de dispositivos móbile (celular,tablets, etc), notebook e desktops endereço eletrônico https://clickjudapp.tjmt.jus.br/.
Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação. (art. 246, §1o do CPC).
Portanto, diante de tais normas, não compete aos servidores do Poder Judiciário deste Estado e muito menos a parte ex-adversa, mas sim às partes e seus procuradores o dever de manter atualizados os dados cadastrais de seus procuradores, os quais possuir poderes para receber citação e intimação dos atos processuais.
In casu, importante frisar que a citação e intimação da decisão agravada Id. 60220665 (autos de origem) foi encaminhada aos advogados efetivamente cadastrados pelo próprio Recorrente Banco do Brasil S.A., ou seja, Dr. Jorge Elias Nehme e Rubens Massami Kurita, por meio do Diário da Justiça Eletrônico Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021, conforme id no 127460154, devidamente comprovado pelo ato expedido pela secretaria na aba “expediente” do PJE, vinculado ao processo de origem (id no 127460157), não cabendo em momento posterior eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo a partir da consulta assídua aos sistemas eletrônicos PJE e DJE e ainda, de manter atualizado os dados cadastrais.
Assim,, não prospera a alegação trazida pelo Banco Recorrente de anulação da citação, em razão de falha no momento do cadastramento dos advogados pela Secretaria da Vara, já que tal responsabilidade é unicamente da instituição financeira, conforme, inclusive, prevê o art. 20, § 3o da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - INOCORRÊNCIA - SISTEMA PJe - RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR - PORTARIA CONJUNTA 411/PR/2015 DO TJMG - RECURSO NÃO PROVIDO - Em se tratando de processo eletrônico, o próprio advogado pode realizar habilitação no sistema PJe, de forma autônoma, consoante prevê o art. 11 da Portaria Conjunta 411/PR/2015. Hipótese em que não se há falar em nulidade de atos processuais nos casos em que o vício apontado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam. (TJ-MG - AI: 10000181167024001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 23/07/0019, Data de Publicação: 31/07/2019). (sem grifos no original)
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-MT 10005010720208119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/02/2021). (sem grifos no original)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitado o pedido de nulidade processual, quando por desídia do procurador em proceder obrigação que lhe competia, qual seja, regularizar sua habilitação, deixa de fazer. (TJ-MT 10151563320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021). (sem grifos no original)
E ainda do Superior Tribunal de Justiça:
PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe. (...) 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019 - destaquei).
Dessa forma, repito que no Sistema PJE, a habilitação e atualização dos dados cadastrais é de responsabilidade do advogado, de modo que não há falar em nulidade da intimação, posto que os advogados que estavam habilitados e cadastrados foram devidamente citados e intimados da decisão recorrida, na data da Publicação no Diário Oficial de Justiça do Estado de Mato Grosso, Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021 (id no 127460154).
Assim, interposto o agravo somente em 28/03/2022, depois de transcorrido o prazo legal, resta incontroverso a sua intempestividade, de modo que o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, revogada a liminar deferida no id no 123085955.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.
Publique-se imediatamente a presente decisão para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Informe o juiz de origem do teor desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora